Tribunal: STF
Processo: ARE 1560878
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DEPÓSITO INTEGRAL EFETUADO PELA DEPRE. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO. LEVANTAMENTO DA PARTE NÃO CEDIDA DO CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. I. Caso em exame: Insurgência apresentada contra decisão que, em razão da existência de cessão parcial de crédito relacionado a precatório, determinou a devolução integral do montante depositado à Diretoria de Execução de Precatórios (DEPRE). II. Questão em discussão: Controvérsia acerca do entendimento de que a cessão parcial dos créditos com reserva para os honorários advocatícios altera a natureza do precatório e afasta eventual preferência estabelecida. III. Razões de decidir: Não houve alteração da titularidade do crédito, tampouco da preferência legal sobre a parcela não cedida, correspondente ao pagamento de honorários contratuais nos termos do art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB. IV. Dispositivo: Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº 2345606-07.2024.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 24.1.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, §§ 2º, 8º, 13, e 103-A da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre esclarecer o suporte fático da discussão do presente recurso. 



    Trata-se na origem de Agravo de Instrumento, interposto por Julião e Titos Sociedade de Advogados, ora agravada, requerendo a determinação de devolução à DEPRE somente do valor correspondente ao percentual cedido pelo credor, a saber, 70% (setenta por cento) do valor depositado pela ordem preferencial, e de levantamento do valor percentual não cedido de 30% (trinta cinco por cento), reservado a título de honorários contratuais.



    Na peça inicial, expõe a situação processual que gerou o crédito, objeto da cessão em discussão, nos seguintes termos:



    “5- Com efeito, na fase de execução do V. Julgado de procedência da ação, o crédito apurado a favor do(a) credor(a) JUDITRE BANDEIRA DE OLIVEIRA foi requisitado através do incidente de Precatório registrado sob nº 12. 



    6 – Referido crédito foi incluído no Mapa Orçamentário de Credores do exercício de 2020, sob número de ordem cronológica 6980/2020 (fls. 72). 



    7 – Posteriormente à requisição, inclusão no Mapa Orçamentário de Credores e do depósito relativo à prioridade do idoso, a credora cedeu o seu crédito a terceiro, tendo, porém, reservado o percentual de 30% (trinta por cento), para pagamento dos honorários contratuais que assumiu com os seus procuradores quando da propositura da ação principal que deu origem ao crédito requisitado e parcialmente cedido. 



    8 – Sucede que em data de 28/08/2020 (fls. 128), esse E. Tribunal de Justiça, através da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos – DEPRE, realizou o depósito PARCIAL em regime de prioridade do idoso, em favor do(a) credor(a). 



    9 – Pois bem, diante da expressa reserva do percentual de 30%, feita pelo(a) credor(a) quando da realização da cessão de crédito, para pagamento dos honorários contratuais dos seus procuradores originários, a ora agravante postulou, no incidente de Precatório nº 12, o levantamento dos honorários contratuais no percentual de 30% (trinta por cento), que foi expressamente reservado para tal fim.” (e-doc 1)



    O juízo sentenciante negou expedição o levantamento dos valores bem como determinou a devolução devolução de 100% do valor depositado, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] tendo havido cessão do crédito de credor que goza de prioridade, restando-lhe apenas um percentual que já está totalmente reservado ao pagamento de honorários contratuais, a prioridade do art. 100, § 2º não deve ser plicada exclusivamente a esse percentual da cessão (relativo aos honorários contratuais) – a não ser que os patronos, eles próprios, comprovem se enquadrar no referido artigo” (e-doc 1, fl. 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença, para dar provimento ao recurso para determinar a liberação do montante em favor do advogado da parte beneficiada, sob os seguintes fundamentos:



    “Consta dos autos que Judite Bandeira de Oliveira cedeu parte dos direitos sobre seu precatório à empresa Don Comércio Varejista de Artigos Ópticos Ltda., ato autorizado peloart. 100, §13, da Constituição Federal. 



    Nota-se, todavia, que restou resguardado 30% (trinta por cento) do valor, este destinado aos honorários contratuais pactuados com os patronos originários do feito (fls. 106/108). 



    Por decorrência lógica, tem-se que o pagamento preferencial deve continuar sobre os valores não cedidos.



    [...]



    Assim, respeitado o entendimento da decisão agravada, entendo que a parcela não cedida continua sob a titularidade do exequente originário, assim como a preferência legal sobre os 30% (trinta por cento) não cedidos, correspondentes ao pagamento de honorários contratuais, por força do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (EOAB)[...].”



    O cerne da controvérsia reside na possibilidade de um advogado (ou de uma sociedade de advogados), ainda que não tenha sido realizada formalmente a cessão, ingresse, com base no contrato de serviços advocatícios, com pedido de levantamento do percentual do crédito, em tese não cedido, para usufruir da preferência constitucional (superprioridade) para o pagamento de honorários contratuais, de forma destacada e autônoma em relação ao crédito principal.



    Da análise dos autos, constata-se que o entendimento da Corte de origem não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O acórdão recorrido, ao permitir o levantamento imediato dos honorários contratuais, ignorou as limitações constitucionais impostas ao regime de precatórios.



    Primeiramente, é crucial diferenciar a tese fixada no Tema 361 (RE 631.537), que afirma que “a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza”, da vedação expressa à transferência da superpreferência. O acórdão recorrido, ao permitir o levantamento prioritário da parcela de honorários, ignorou a limitação constitucional do art. 100, § 13, da Constituição Federal, que é claro ao dispor que a preferência de que trata o § 2º (superprioridade) não se aplica ao cessionário. Desse modo, o advogado, como cessionário da parcela de honorários contratuais, não pode se beneficiar da prioridade conferida à credora original, que possui idade avançada.



    Em segundo lugar, a decisão recorrida violou o entendimento consolidado desta Corte sobre a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários contratuais. A jurisprudência é firme no sentido de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo credor original e o valor devido a título de honorários advocatícios se restringe aos sucumbenciais. A Súmula Vinculante 47 não abarca os honorários contratuais, que decorrem de uma relação jurídica privada e não envolvem a Fazenda Pública.



    Ademais, ao autorizar o pagamento imediato e separado dos honorários contratuais, o acórdão incorreu em fracionamento ilegal do débito, o que é expressamente vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal. O pagamento da parcela relativa aos honorários de forma prioritária, enquanto o restante do precatório aguarda na fila comum de precatórios alimentares, cria uma clara repartição do valor da execução em desrespeito à norma constitucional.



    Destaca-se que nada impede que a parte, beneficiária da preferência constitucional, solicite, em nome próprio, o levantamento da totalidade do crédito não cedido, isto é, dos 30% restante e, posteriormente ao levantamento, repasse à sociedade de advogados agravada, nos termos do contrato firmado. O que está vedado é que a sociedade de advogados levante destacadamente o valor total não cedido, referente aos honorários contratuais acordados, utilizando-se, ainda, da preferência constitucional personalíssima do titular do crédito. 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica. Cito, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUITAÇÃO EM SEPARADO. RESERVA DE PARCELA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, no que vedada a expedição de requisitório em separado para quitação de honorários contratuais e determinada a devolução do valor depositado ao Depre. 2. A parte agravante afirma não se discutir, no caso, quitação de honorários dissociados do montante principal, mas, sim, possibilidade de, em havendo cessão de parcela equivalente a 80% do precatório, preservarem-se, com as características do requisitório original, os 20% restantes para satisfação da verba honorária contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir, considerada a previsão do art. 100, § 8º, da CF/1988, se pode haver, na cessão de direitos creditórios referente a precatório, a reserva de parte do numerário para quitação de honorários advocatícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF desautoriza a expedição de requisitório fracionado ou em separado do principal para quitação de verba honorária contratual, ainda que no âmago da cessão do precatório. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1498108 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05-06-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1499093 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 06-12-2024)



    Em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.498.117, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20.06.2024; ARE 1.494.439, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.05.2024; ARE 1.448.338/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.08.2023; ARE 1.465.876, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.11.2023; ARE 1.482.665, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.04.2024; e ARE 1.476.790, Rel. Min. André Mendonça, DJe 06.03.2024.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau, que determinou a devolução de todo o valor depositado à Diretoria de Execução de Precatórios (DEPRE).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente